Tribunal: CARF
Processo: 10830.721448/2019-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721448/2019-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.166 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/10/2013
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
PROCEDÊNCIA.
O § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 prevê a aplicação da multa isolada
calculada no percentual de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, §
17, DA LEI N° 9.430/96. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO
ATÉ
JULGAMENTO
FINAL
DO
PROCESSO
DE
RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO.
A suspensão da exigibilidade da multa isolada por não homologação da
compensação é medida que se impõe, nos termos da Lei no 9.430, de 1996, art.
74, § 18, até o julgamento definitivo do processo em que se analisa o direito
creditório quando seu valor deverá ser reapurado de acordo com o decidido em
tal processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para que incida a multa somente nos valores não homologados
nos limites do 10830.727423/2018-99.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Jose Adao
Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro, Marco Antonio
Marinho Nunes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721448/2019-60
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.166 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721448/2019-60

Relatório
O presente processo administrativo fiscal foi assim relatado pela DRJ:

Trata-se de Auto de Infração de multa isolada no valor de R$ 12.079.216,37, prevista no
§ 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996. Da análise do PER n° 24278.80251.191115.1.1.01-
3208 (e das compensações vinculadas), que requereu ressarcimento de créditos de
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do 4o trimestre de 2013, no montante de
R$ 34.910.546,58, resultou o Despacho Decisório (de fls. 735/736 do processo no
10830.727423/2018-99), que deferiu parcialmente o direito creditório pleiteado e
homologou em parte as compensações vinculadas. Diante da homologação parcial da
compensação, a Autoridade Fiscal promoveu lançamento:
(...)
Cientificado da autuação em 18/02/019, fl. 17, a impugnação foi protocolizada em
18/03/2019, na qual o contribuinte alega, em síntese, que: - não caberia a aplicação da
multa enquanto pendente de decisão definitiva o pedido de ressarcimento e as
compensações a ele vinculadas; e - violação do princípio da proporcionalidade. Ao
final, requer a suspensão da exigibilidade da multa
Seguindo a marcha processual normal, foi assim ementado o acórdão DRJ:
Cientificado da autuação em 18/02/019, fl. 17, a impugnação foi protocolizada em
18/03/2019, na qual o contribuinte alega, em síntese, que: - não caberia a aplicação da
multa enquanto pendente de decisão definitiva o pedido de ressarcimento e as
compensações a ele vinculadas; e - violação do princípio da proporcionalidade. Ao
final, requer a suspensão da exigibilidade da multaEm seu recurso voluntário, a
contribuinte pleiteia reforma em síntese:
A contribuinte apresentou recurso voluntário querendo reforma em síntese:
a) Nulidade da notificação de lançamento por ausência de decisão definitiva
quanto não transitar em julgado administrativamente o pedido de
compensação.
b) Ofensa a proporcionalidade;
c) Inconstitucionalidade da multa;
d) Suspensão da exigibilidade da multa;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Em relação ao pedido de inconstitucionalidade da multa e desproporcionalidade,
por seu matéria constitucional deixo de conhecer nos termos da súmula CARF, vejamos:
Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.166 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721448/2019-60

Quanto ao mérito a decisão administrativa que julgou procedente a glosa
efetivada, com o não reconhecimento do direito creditório e não homologação das
compensações, não há como se prover o Recurso Voluntário interposto.
É uníssono o posicionamento do CARF de que o destino do
ressarcimento/compensação vincula-se ao decidido no processo cujo objeto é o do lançamento.
Neste sentido:
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/07/2009 a 31/07/2009 COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO DE CRÉDITO.
DEPENDÊNCIA
DE
AUTUAÇÃO
FISCAL
JULGADA
PROCEDENTE.
VINCULAÇÃO. É de se reconhecer a decisão proferida por Turma do CARF que
aplicou a Súmula no 20 para decidir pela procedência da autuação fiscal que glosou os
créditos do IPI nas aquisições de insumos empregados na fabricação de produto NT na
TIPI. Não se homologa compensação, além do limite do crédito reconhecido em
despacho decisório, quando o credito pleiteado revela-se indevido após auditoria fiscal
em processo formalizado para sua verificação, uma vez que a procedência do auto de
infração para cobrança das glosas dos créditos vincula o resultado do processo de
declaração de compensação/ressarcimento. Recurso Voluntário Negado Direito crédito
não reconhecido" (Processo no 16682.900631/2012-81; Acórdão no 3201-002.758;
Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de 25/04/2017)
Ora, se a compensação/ressarcimento vincula-se ao decidido no processo cujo
objeto é o do lançamento, de igual modo é a multa isolada aplicada. A infração apurada, decorre
da compensação efetuada de forma indevida pela Recorrente, prevista no § 17 do art. 74 da Lei
no 9.430/96, introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010 – trata-se de multa
de ofício, cobrada isoladamente, ou seja, independentemente de valores de imposto lançado pelo
Fisco, ou da multa de mora cobrada pelo pagamento em atraso.
Nesse sentido, como o processo é decorrente do PAF 10830.727423/2018-99, e
que teve seu julgamento em conjunto com este processo, tendo dado parcial provimento.
Assim, dar-se parcial provimento, para que incida a multa dos valores não
compensados nos termos do 10830.727423/2018-99.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para que incida a multa somente nos valores não homologados nos limites do
10830.727423/2018-99.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 283
DF CARF MF
Original